Tribunal: TJBA
Processo: 8035425-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035425-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALICE NERI BISPO

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. REVISÃO DOS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. ART. 121 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA – LEI 7990/2001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
pensionista, viúva de policial militar, contra suposto ato coator de responsabilidade do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA,
consistente em omissão no pagamento do benefício previdenciário com integralidade e paridade aos servidores ativos, em desacordo com o art. 40, §8º, da CF.

2. Defesa não apresentada pelos Impetrados, em que pese devidamente intimados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Prejudicial de mérito de d
ecadência
e prescrição afastadas
.

4. A parte Impetrante defende o seu direito a
o pagamento do benefício previdenciário com integralidade e paridade aos servidores ativos, salientando o regramento próprio dos servidores militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Análise à prejudicial de mérito de d
ecadência e prescrição. A ausência de revisão dos proventos de pensão da parte Impetrante, para garantia da paridade e integralidade de vencimentos, se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do
mandamus

se renova mês a mês, não havendo que se falar em decadência ou mesmo prescrição.

6. A
parte Impetrante, na condição de pensionista de servidor militar, faz jus à paridade, vez que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005,
destinam-se somente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares
e, a Lei nº 7990/2001, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade.

7. No caso presente, compulsando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o marido da impetrante, policial militar, ingressou no serviço público em 30/09/1980 e faleceu em 23/03/2006 (ID. 62991344). A certidão fornecida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar atesta que, em 14/09/2023, se o falecido estivesse vivo, receberia como provento o valor de R$ 3.740,91 (ID. 62991344).

Assim, resta comprovado que, em março de 2024, a Impetrante, pensionista, recebeu somente o montante, bruto, de R$ 2.498,50 (ID. 62991344), o que demonstra a ilegalidade perpetrada, vez que a parte Impetrante faz jus à paridade remuneratória.

8. No tocante aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000 – é certo que as despesas decorrentes da projeção quantitativa deste pagamento já deveriam estar vinculadas a rubricas orçamentárias próprias.

Ademais, não se trata de aumento de vencimentos fixado pelo Poder Judiciário, mas de simples determinação, dirigida à Administração, para que cumpra as previsões legais e constitucionais relativas ao sistema remuneratório de seus servidores públicos.

9. Por fim, tratando-se de lide mandamental, é certo que os efeitos financeiros decorrentes da condenação devem retroagir, apenas, até a data da impetração, por obediência às Súmulas nºs 269 e 271 do STF.

10. Ainda
, sobre tais valores, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE nº 870.947/SE e RESP 1.495.146/MG) e juros no percentual da caderneta de poupança, durante o período porventura compreendido pela ação mandamental, desde a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

11.
A parte Impetrante, na condição de pensionista de servidor militar, faz jus à paridade, vez que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005,
destinam-se somente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares
e, a Lei nº 7990/2001, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade.

Destarte, estando evidente
que a Impetrante recebe mensalmente valor inferior ao que receberia o
de cujus
se vivo estivesse,
resta
demonstrada a ilegalidade perpetrada e o direito líquido e certo da mesma.

Concessão da segurança para reconhecer o direito da impetrante à paridade, determinando que a autoridade impetrada pague à impetrante a pensão com base no valor a ser percebido pelo
de cujus
como se vivo fosse
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988;
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7990/2001), em especial o art. 121;

Jurisprudência relevante citada
: M
S: 8021791-39.2021.8.05.0000,

Rel.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 28/04/2022; MS: 0005197-28.2017.8.05.0000, Rel.: ICARO ALMEIDA MATOS, Publicado em: 26/11/2020.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA